Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COBERTURA. PEGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERICULUM IN MORA. NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a manter a agravada como beneficiária e com as coberturas pactuadas no seguro de saúde por ela administrado. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão ante a ausência da probabilidade do direito, do risco útil ao processo e da lesão grave e de difícil reparação, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência.
2. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência compelindo a ré a manter a agravada como beneficiária e com as coberturas pactuadas no seguro de saúde administrado pela ré, mediante o pagamento da integralidade das obrigações pecuniárias decorrentes. 2.1. No caso, não há nenhum prejuízo da agravante em manter o seguro de saúde da agravada, pois os pagamentos das mensalidades não cessarão.
3. A concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. 3.1. Precedente: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
4. Agravo de instrumento improvido.